Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública até os 05 (cinco) anos de idade.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
3. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
4. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
5. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 1140005, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema n° 1.002 no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
6. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
7. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios fixados de ofício em favor da Defensoria Pública, com base no art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.